Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716451-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VERALICE NUNES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. L. N. D. S., menor impúbere, nascido em 08/09/2021, representado por sua genitora, M.V.N.S., tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo Plantonista, em processo da il. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n 0707268-04.2024.8.07.0018, na qual foi deferida parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 194417306 da origem): “(...)Relatou que a parte autora se encontra em atendimento no HOSPITAL DAS CLÍNICAS (CEILÂNDIA/DF) em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser internado, em caráter urgente, em leito para o tratamento de sua moléstia. A parte autora não informou se estaria inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). MARIA VERALICE NUNES DOS SANTOS como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. No caso em tela, a parte autora se encontra necessita de internação em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico (ID 194416131). Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não informou se estaria inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados por intermédio de internação hospitalar, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em leito de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o Ministério Público. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária.” Inconformado, o autor recorre. De início, destaca que a finalidade pretendida é de que o agravado seja compelido a “fornecer à parte IMEDIATA TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada.” Insurge-se conta a determinação que a internação ocorra segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – em clara observação aos fundamentos da Recomendação – CEDS 01/2021. Pondera que a Recomendação – CEDS 01/2021 teve caráter temporário, pois decorridos cerca de três anos de pandemia, com diminuição dos casos e internações de COVID-19, ao ponto do painel de acompanhamento do Governo Federal, “COVID-19 NO BRASIL”, parar de emitir notificações diárias em 03/03/2023. Destaca que “o Governo Federal decretou o fim do estado de emergência da pandemia em 20 de maio de 2022, por meio do decreto no 11.077/2022.” Aduz que “as recomendações da CEDS 01/2021 – tal como ocorreu com a RECOMENDAÇÃO No 92, DE 29 DE MARÇO DE 2021 DO CNJ – não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à outra época (do pico da crise pandêmica).” Registra que, mesmo se tratando a internação em UTI um serviço de prestação imediata, essa fila nunca se encontrou zerada, dizendo ainda que, “Uma fila é justa e deve ser obedecida quando ela é organizada e tem a função de dar acesso adequado aos pacientes. Quando ela é desorganizada ou muito extensa, passa a ser um instrumento de exclusão e não mais de acesso...”. Ao final requer: “a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já deferida na origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela nobre Defensoria Pública, que demonstra enorme zelo e afinco no exercício do seu munus, mas, em tese, a r. decisão a quo, ao deferir a liminar para que se proceda a internação observando os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada, em tese, espelha a jurisprudência desta Corte. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 1. Esta e. 2a Câmara Cível tem posicionamento firmado de que o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. 2. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013). 3. Nesse contexto, a garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. 4. Constatada a necessidade de o impetrante ser submetido à internação em caráter de urgência, e não tendo condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada, respeitada a ordem de internação definida pelos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1672929, 07306452920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. Precedentes. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 4. Em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. 5. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 6. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos, sem retirar direitos de quem não o procurou. 7. Comprovada a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, a segurança deve ser parcialmente concedida para determinar que a autoridade impetrada promova a internação e transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, observados os critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. 8. Preliminar rejeitada. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1840678, 07500371820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, colhe-se que, em princípio, a ordem judicial para internação se viabiliza pela CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH). Com efeito, nesta cognição sumária, não veio a lume elementos técnicos concretos a demonstrarem que a análise realizada pela CENTRAL DE REGULAÇÃO não estaria atenta a condição peculiar do caso do agravante. Ademais, depois da r. decisão agravada, proferida pelo nobre Juiz Plantonista, sobreveio nova decisão do D. Juízo Natural, que assim decidiu (ID 194457177 da origem): “II _ DA TUTELA ANTECIPADA A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juiz plantonista, nos seguintes termos, ID 194417306: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em leito de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. 2 _ Em demandas semelhantes este Juízo determina a intimação prévia da Central de Leitos para avaliação, por médico supervisor, da necessidade de internação. Todavia, no presente caso, em nome do princípio da segurança jurídica, excepcionalmente mantenho a decisão. Prossiga-se. 3 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Saúde a, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal, juntar comprovante de cumprimento da decisão judicial, sob pena de adoção de medidas coercitivas. 3.1 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora para informar, no mesmo prazo, se a tutela liminar já foi cumprida. 3.2 _ Noticiado o cumprimento da tutela antecipada por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito, independentemente de nova conclusão.” Infere-se dos autos de origem que a intimação da decisão supra ocorreu ontem, 25/04/2024, de modo que, neste momento, aguarda-se o final do prazo para comprovação da internação, "sob pena de adoção de medidas coercitivas." Logo, ao menos neste momento incipiente, tenho que não demonstrados os requisitos autorizadores da liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator